Tribunal: TJES
Processo: 0002265-36.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002265-36.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANITO ZUCCHI LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. REPRESA FOI CONSTRUÍDA COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cuidam-se os autos, na origem, de ação anulatória que visa a desconstituição de auto de infração lavrado em razão de ter a recorrente supostamente construído uma represa sem licenciamento ambiental.

2.
A sanção administrativa, diferentemente da responsabilidade civil por dano ambiental, requer que a multa recaia pessoalmente contra a pessoa do infrator, por seu caráter repressivo e por força do princípio da intranscendência da pena (previsto no art. 5º, inc. XLV, CF/88), que se aplica tanto na esfera criminal como na administrativa.

3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, a saber, depende da demonstração, além do nexo causal
entre a conduta e o dano, da existência do dolo ou da culpa (teoria da culpabilidade) do transgressor, distintamente do dano ambiental, para o qual incide a teoria do risco integral e a responsabilidade objetiva.

4.
Inexiste nos autos comprovação da prática de qualquer dos núcleos dos tipos infracionais que lhe foram imputados, ressaltando-se que a construção da referida represa foi regular, visto que a instalação-operação da barragem foi licenciada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF).

5.
Ademais, a prova testemunhal produzida indica que a construção da represa, além de ter ocorrido em momento anterior à posse da recorrente no imóvel onde foi constatada a infração, não foi efetuada pela recorrente.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002265-36.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANITO ZUCCHI LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

Advogado do(a) APELANTE: NEYLENE FONSECA SOUZA - ES14181-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GRANITO ZUCCHI LTDA.
contra a
sentença de fls. 173 - vol. 2, parte 1 a 4 vol. 2, parte 2, integrada pelo julgamento de embargos de declaração (fls. 58/62 – vol. 2, parte 2) que, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando, ainda, a então parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada a apelante alega em suas razões recursais (ID 2367514), em suma, que: (i) o juízo sentenciante ignorou “
os 30 anexos acostados pela parte requerente em sede de exordial, principalmente quando estes atestam a inexistência de ato ilícito, a ilegitimidade da recorrente em ser autuada, entre outros”, realizando apenas a “homologação administrativa
”; (ii) “
o juízo de piso não observou o documento comprobatório trazido pela autora em fls. 68 que demonstra a licença pelo Poder Público para a construção da barragem, concedida a quem de fato a construiu (ARACRUZ CELULOSE S.A) na data 01/06/2007, na qual, inclusive, há clara informação que a barragem já estava construída
”; (iii) foi comprovado pela autora/recorrente que a barragem não foi construída pela empresa, sendo a recorrente, portanto, parte ilegítima para figurar na autuação administrativa e na certidão de dívida ativa; (iv) a responsabilidade no presente caso é subjetiva, pois se trata de uma multa por suposta infração administrativa ambiental (e não um dano ambiental em si, não se aplicando, assim, a Súmula nº 618 do STJ), devendo o Poder Público comprovar uma conduta imprudente, imperita, negligente ou dolosa praticada pela recorrente; (v) a assinatura do auto de infração é mera formalidade existente no processo administrativo e, consoante o art. 168 do Código de Meio Ambiente do Município de Serra (Lei nº 2.199/1998), a assinatura do infrator não implica em confissão de infração; (vi) a lagoa Capuba não se encontra no terreno da recorrente, mas sim pertence às pessoas jurídicas de direito privado Traço Equipamentos Indústria e Comércio LTDA e Fibria Celulose S.A, hoje Suzano S.A., conforme demonstra escritura pública; (vii) a recorrente ocupa espaço em regime de comodato longe da antiga represa, não possuindo qualquer ingerência sobre obras ambientais levadas a cabo no restante do terreno; (viii) o juízo foi omisso quanto à impugnação da autora acerca do valor abusivo protestado pela Administração Pública em sede de emenda à inicial, frustrando o seu direito de acesso à justiça; (ix) no auto de infração nº 8268692/2013 inexiste ato ilícito capaz de gerar sanção administrativa, pois existe licença ambiental para a instalação e operação da barragem; (x) nenhum dos dispositivos legais citados pelo Município no auto de infração descreve uma ação ou omissão que possa ser imputada à recorrente; (xi) é ilegítimo o Município para autuar a recorrente, pois não é o ente responsável pela licença da barragem; (xii) nulidade do processo administrativo por fundamentação deficiente, com a consequente insubsistência da CDA; (xiii) não deve se admitir a manutenção das três infrações autuadas, em razão da clara ofensa ao princípio do
ne bis in idem
, pois o recorrente estaria sendo punido múltiplas vezes em razão do mesmo fato, do mesmo modo que estaria gerando enriquecimento ilícito do Município e, por fim, que (xiv) o valor reivindicado é inexplicavelmente exagerado, girando em torno de cem mil reais se contadas atualizações e pagamento a prazo

Pugna, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes todos os pedidos feitos na inicial e em aditamento, em especial para anular o auto de infração nº 8268692/2013 e, consequentemente, todas as cobranças relativas ao mesmo.

Subsidiariamente, requer: (i) que seja reconhecido o valor exagerado cobrado, reduzindo-os aos parâmetros legais e respeitando a proporcionalidade entre a alegada violação e o valor de multa aplicado; (ii) caso não haja redução do valor, que seja mantido o valor original sem juros moratórios e inflação, ou se com eles, que o máximo atingido seja o valor de R$93.196,24 (noventa e três mil, cento e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), devolvendo ao recorrente o valor a maior pago em depósito e que (iii) caso seja julgada improcedente a anulação do auto de infração, pede-se a condenação do Município de Serra na obrigação de fazer, de aceitar o “PRAD” proposto pela recorrente denominado Projeto Pomar – que realiza serviços ambientais positivos à região.

Em contrarrazões, o Município apelado sustentou que deve ser mantida a sentença recorrida, negando-se provimento ao apelo (fl. 158 vol. 2, parte 2 a fl. 35, vol. 2, parte 3).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cuidam-se os autos de ação anulatória que visa a desconstituição do auto de infração nº 8268692/2013 lavrado em 23/12/2013 pelo Município de Serra, em razão da construção de barragem na Lagoa Capuba sem licença do Poder Público, ou mais precisamente, “
por efetuar construção de uma represa sem licenciamento ambiental, alterando aspecto de local especialmente protegido por lei. O fato ocorreu na propriedade da empresa
”, consoante “descrição do fato” do auto lavrado (fl. 75/79, vol. 1, parte 1).

Os dispositivos legais apontados como infringidos são: Art. 109, II, artigo 18, III, art. 23, III, todos do grupo X do Decreto Municipal nº 78/2000, com imposição de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada dispositivo infringido. Vejam-se os dispositivos em comento:

Art. 18. Construir, instalar ou reformar, no território municipal, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ambiental, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes;

Art. 23. Instalar represas ou obras que impliquem na alteração de regime dos cursos d’água, sem licença ambiental ou em desacordo com a obtida;

Art. 109. Alterar o aspecto de local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico turístico, arqueológico ou de monumento natural, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a mesma;

Nos termos do art. 70 da Lei nº 9.605/1998, “
considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente
”.

A sanção administrativa, diferentemente da responsabilidade civil por dano ambiental, requer que a multa recaia pessoalmente contra a pessoa do infrator, por seu caráter repressivo e por força do princípio da intranscendência da pena (previsto no art. 5º, inc. XLV, CF/88), que se aplica tanto na esfera criminal como na administrativa.

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, a saber, depende da demonstração, além do nexo causal entre a conduta e o dano, da existência do dolo ou da culpa (teoria da culpabilidade) do transgressor, distintamente do dano ambiental, para o qual incide a teoria do risco integral e a responsabilidade objetiva (art. 14, §1º da Lei nº 6.838/1981 e art. 225, §3º da CF/88). A propósito:

A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível
(para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

Assim, a responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém,
tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, a responsabilidade é subjetiva
.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1318051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019 (Info 650).

Depreende-se, assim, que “
a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensas ambientais praticadas por outrem
” (REsp nº 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

Da análise dos autos, nota-se que o caso é de flagrante nulidade do auto de infração.

De início, cumpre ressaltar que inexiste infração de “construção irregular” da represa, visto que a instalação-operação da barragem foi licenciada (licença única para barragem LU-B nº 035/2007) pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) em 01/06/2007 (fl. 131, vol. 1, parte 1).

No que tange às demais infrações ambientais atribuídas ao recorrente, que possuem como núcleos dos tipos “instalar ou reformar” (art. 18); “instalar” (art. 23) e “alterar o aspecto de local” (art. 109), não há nos autos evidenciação da efetiva prática pela empresa recorrente que quaisquer das condutas descritas. Sem conduta (pessoal, em obediência ao princípio da intranscendência das penas), não há infração.

Oportuno destacar ainda que, para além da não comprovação das condutas, a prova testemunhal produzida indica que a construção da represa, além de ter ocorrido em momento anterior (por volta do ano de 1970) à posse da recorrente no imóvel onde foi constatada a infração, não foi efetuada pela recorrente. Confira-se:

Depoimento de Roberto Luís Comper (fl. 131/132, vol. 2, parte 1):

(...) que a represa tem mais de 40 anos e não foi construída pela empresa autora, que esta foi construída pelo grupo Jonas Tristão e pela Blomaco Agroindustrial nos anos 70, que o depoente esteve no local no ano de 1977, que existia plantação de abacaxi, laranja e mamão, que o depoente na ocasião era funcionário do Ministério do Trabalho foram fazer vistoria porque lá existia mil funcionários na empresa, trabalhadores braçais, que na verdade existem quatro lagoas, que essas lagoas são todas naturais (...)

Depoimento de Fabiano Souza Rocha (fls. 137/138, vol. 2, parte 1):

(...) que a lagoa foi represada, que o curso do rio que é natural, que a lagoa foi represada pela empresa Aracruz Celulose ou até antes dela (...) que em 1991 já existia a lagoa, que era a empresa Fibria que dava manutenção nessa lagoa (...).

Isso posto, em razão da não comprovação da prática, pela recorrente, das condutas que lhe foram imputadas, tendo, portanto, se desincumbido do seu ônus de provar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC) é imperiosa, portanto a anulação do auto de infração nº 8268692/2013 lavrado em 23/12/2013 pelo Município de Serra.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de anular o auto de infração nº 8268692/2013 lavrado em 23/12/2013 pelo Município de Serra.

Em razão do provimento do presente recurso, invertem-se os ônus sucumbenciais, condenando-se o Município apelado nas custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido, nos percentual de 10% na faixa inicial até 200 salários-mínimos e, naquilo que a exceder, nos percentuais mínimos das faixas subsequentes, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 85, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular o auto de infração nº 8268692/2013 lavrado em 23/12/2013 pelo Município de Serra.